Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Vistos etc. Quanto à petição de id 66653790, esclareço não ser possível dilatar prazos já exauridos, consoante art. 223 do CPC, razão pela qual indefiro o pedido. Proceda-se conforme decisão de ID 66535303. Brasília, 04 de dezembro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator